Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, que o condenou pelos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e no art. 150, caput, do Código Penal (violação de domicílio), em concurso material, às penas de 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, 1 mês e 20 dias de detenção e 61 dias-multa. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, erro de proibição indireto e presunção de inocência, ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se a pena de multa deve ser reduzida para observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando harmônica e coerente, como no caso, sendo suficiente para fundamentar condenação.
4. O consentimento das vítimas não se verifica, ao contrário, ambas afirmaram que a presença do réu sempre foi indesejada, o que justifica a manutenção da tipicidade dos delitos.
5. O réu tinha plena ciência das medidas protetivas que lhe impunham afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato, sendo incontroverso que, deliberadamente, descumpriu a ordem judicial.
6. A fuga do réu ao avistar a viatura policial reforça o caráter clandestino e não consentido da conduta.
7. A pena privativa de liberdade foi corretamente dosada, considerando reincidência e maus antecedentes, sendo inviável substituição por penas restritivas de direitos ou sursis.
8. A pena de multa, todavia, mostra-se desproporcional em relação à pena corporal, devendo ser reduzida de 61 para 15 dias-multa, à razão mínima legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório nos delitos de violência doméstica.
2. O consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, mas não se configura quando ela expressamente rejeita a presença do réu.
3. A fuga do acusado diante da chegada da polícia reforça o caráter clandestino do ingresso e permanência no domicílio.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, admitida a sua redução quando fixada em patamar excessivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 20, § 1o, 33, § 2o, b, 44, 61, II, f, 77, II e III, 150; CPP, art. 386, VI; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e II, 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.330.912/DF, Quinta Turma; STJ, HC 521.622/SC, Sexta Turma; TJDFT, Acórdão 1874667, 07068157320238070008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1874665, 07163316020228070006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 06.06.2024.